Tribunal: TJDFT
Processo: 0008365-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008365-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46152066, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram a requisição de ID: 11331449 (ID: 11331448), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e indicar a diferença devida aos credores para expedir a complementação, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente depositados. No ID: 4735219, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos referentes aos honorários da execução e a EDMUNDO MARQUES FERREIRA, EDNA MARIA DE SOUSA MARTINS, EDNA MARIA DIAS SANTOS, EDNALDO FELÍCIO BARBOZA, EDNILSON CORDEIRO DE LIMA, EDRIANE CRISTINE DANTAS, EDSON DE OLIVEIRA ARAÚJO e EDSON LUIZ MILANEZ. Ambas as partes concordaram com os montantes apurados (ID: 50234973 e 51253195). Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais, homologo-os (ID: 47352118). Expeçam-se as requisições de pequeno valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e, com destaque dos honorários contratuais, em prol de EDMUNDO MARQUES FERREIRA, EDNA MARIA DE SOUSA MARTINS, EDNA MARIA DIAS SANTOS, EDNALDO FELICIO BARBOSA, EDNILSON CORDEIRO DE LIMA, EDRIANE CRISTINA DANTAS, EDSON DE OLIVEIRA ARAUJO e EDSON LUIZ MILANEZ. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador